Tribunal: STF
Processo: RE 104870
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. FUNRURAL. PENSÃO. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL FIRMOU ORIENTAÇÃO, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N. 101.044-4/MG, POR MAIORIA DE VOTOS, A 27.6.1984, NO SENTIDO DE
NÃO RECONHECER DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DE VIÚVA
OU DEPENDENTE DE TRABALHADOR RURAL, FALECIDO EM DATA ANTERIOR A LEI
COMPLEMENTAR N. 11, DE 25.5.1971, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE
ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL, EM FACE DO DISPOSTO NOS ARTS. 165,
PARAGRAFO ÚNICO, 153, PARAGRAFOS 3 E 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 613. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.